Tribunal: TJBA
Processo: 0502357-44.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502357-44.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: KLEYTON ANDRADE PAIVA

Advogado(s)
:

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
HIRAN LEAO DUARTE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença de procedência da ação de busca e apreensão de veículo com garantia de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

Validade da notificação extrajudicial recebida por terceiro no endereço constante do contrato.

Possibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial frente ao percentual pago do financiamento.

Cabimento da discussão sobre devolução de parcelas pagas no âmbito da ação possessória.

III. Razões de decidir

A comprovação da mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e é demonstrada pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato. Dispensa-se a assinatura do próprio destinatário, conforme o Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969. Para a restituição do bem livre de ônus, a legislação exige o pagamento da integralidade da dívida pendente, conforme valores apresentados pelo credor na inicial, no prazo de cinco dias após a execução da liminar (REsp 1.418.593/MS - Tema 722/STJ).

A ação de busca e apreensão visa exclusivamente à consolidação da propriedade fiduciária. A apuração de eventual saldo remanescente em favor do devedor fiduciante, após a venda extrajudicial do bem e o abatimento da dívida e despesas, deve ser realizada por via autônoma, mediante prestação de contas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a constituição em mora por carta registrada com aviso de recebimento entregue no endereço do devedor, dispensando-se a assinatura pessoal do destinatário. 2. A restituição de valores pagos não pode ser discutida de forma incidental na ação de busca e apreensão."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º, e art. 3º, §§ 1º e 2º; Código de Processo Civil, art. 1.021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Processo nº 0502357-44.2014.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figura como Agravante Kleyton Andrade Paiva e, como Agravada, Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF06